Tribunal: TJMT
Processo: 0003565-14.2015.8.11.0050
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003565-14.2015.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Empreitada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.450.394/0001-30 (EMBARGADO), ELADIO LUIZ ROOS - CPF: 150.680.809-34 (ADVOGADO), DIEGO ZANETTI ROOS - CPF: 030.402.139-38 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.943.387/0001-08 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), FRANCISCO ZANELLA - CPF: 052.127.829-53 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAURICIO ANDREANI - CPF: 637.738.569-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.943.387/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0003565-14.2015.8.11.0050 – ID no
30983471

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ESCLARECIMENTOS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Havendo dúvida quanto a alguns pontos da lide, os esclarecimentos se fazem necessário para melhor compreensão do julgado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

FRANCISCO ZANELLA

interpôs recurso de embargos de declaração de
ID no 30983471
, objetivando sanar supostas omissões e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 26664494
proferido no
Embargos de Declaração ID no 16743986
.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão resta omisso, pretendendo esclarecimentos deste Tribunal quanto à data em que ele foi devidamente cientificado das 3 (três) cessões de crédito juntadas nos
IDs. no 6827577 e no 6827578
, conforme sustentado no
item “2”, letra “a”
do embargos de declaração, informando que a sentença

reconheceu como a data de

03/12/2014
.

Assevera ainda que o v. acórdão restou omisso porque não indicou expressamente no voto quais os dispositivos legais prequestionados, conforme elencados na peça de embargos de declaração, como sendo os
artigos 290, 292 e 294, todos do Código Civil e artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC/15
.

Afirma também que o v. acórdão se mostra contraditório, sob o argumento de que no julgamento dos embargos de declaração entendeu-se que dos
e-mails
trocados entre o cedido e o cessionário (
ID no 6827578
), no período de
03/12/2014 a 05/01/2015
, em momento algum houve qualquer menção das partes, principalmente do embargante, quanto à suposta quitação da dívida.

No entanto, é necessário que o acordão analise expressamente o
teor da negativa do apelado/embargante
em consentir com a cessão de crédito constante do
e-mail
juntado à fl.37 (
ID no 6827578
), com os seguintes dizeres: “
Bom dia! Cessão negada pois pró silo está devendo pra fazenda Zanella
”.

Desta forma, na concepção do embargante, deve ser analisada tal contradição para reconhecer ou não expressamente se o embargante se opôs à cessão de crédito porque já havia quitado a dívida, informando através do
e-mail
de fl.37 (
ID no 6827578
).

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que os vícios sejam sanados.

As contrarrazões vieram no
ID no 32574958
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando por derradeiro pelo não conhecimento dos embargos e condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, uma vez que todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Inclusive, o próprio acórdão embargado já havia suprido duas omissões existentes (nulidade da cessão pela falta de pressupostos de validade e alegado pagamento da dívida para o cedente). Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo a parte do acórdão em que o embargante afirma ser omisso e contraditório:

“
(...)
No caso em tela, de fato houve a omissão em dois pontos a saber: nulidade da cessão pela falta de pressupostos de validade e alegado pagamento da dívida para o cedente.

Quanto ao primeiro aspecto, vale salientar que a cessão de crédito consiste numa das modalidades de transmissão das obrigações que se opera em virtude de negócio jurídico, com as observações do
artigo 286 do Código Civil/02
:

"Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação."

Denota-se que qualquer crédito pode ser objeto de cessão de direito, todavia, existem ressalvas, pois dependendo da natureza da obrigação e da existência de cláusula proibitiva, esta não tem eficácia.

In casu, analisando o
CONTRATO PARTICULAR DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL
de
ID no 6827576
, verifica-se inexistir qualquer vedação seja em razão da natureza da obrigação, seja por oposição do devedor e/ou cláusula proibitiva da cessão.

Logo, se inexiste impedimento legal ou contratual para a transmissão do crédito, este poderia ocorrer de forma total ou parcial, como realizado entre o cedente e o cessionário.

Em relação à forma, em princípio configura um negócio jurídico não solene, isto é,

a lei não subordina o contrato

celebrado entre cedente e cessionário a qualquer forma. É consensual, não estando então sua celebração a ritos próprios ou determinada solenidade, ou seja, basta para a sua formação o acordo de vontades.

Todavia, importante ressaltar o disposto no
artigo 288 do Código Civil
para que a cessão tenha validade perante terceiros:

"Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654."

Dispõe o referido
§1o do artigo 654 do Código Civil
:

"§ 1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos."

Nas cessões de
ID no 6827577 e ID no 6827578
, foram nominadas todas as solenidades previstas no § 1o do artigo 654 do Código Civil/02.

Quanto à exigência

prevista no
artigo 129 da Lei de Registros Públicos
(Lei no 6015/73), qual seja, registrar o instrumento no Cartório de Títulos e Documentos, tal assertiva não procede - até porque, essas formalidades são exigidas para que a cessão de crédito tenha validade
contra terceiros
, com quem não se confunde o cedido (devedor), pois, como mencionado, este não tem o direito de obstar a cessão, ressalvada a hipótese de cláusula proibitiva expressa no contrato celebrado com o cedente, que não é o caso dos autos. Confira:

“Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos,
para surtir efeitos em relação a terceiros
:

(...);

9o)
os instrumentos de cessão de direitos e de créditos
, de sub-rogação e de dação em pagamento.”
Grifei
.

Sobre o tema:

“(...) A cessão de direitos hereditários, com base na Lei de Registros Públicos no 6.015/73 129 § 9o, será devidamente registrada em Cartório de Títulos e Documentos da residência de todas as partes envolvidas no negócio jurídico,
sob pena de ineficácia do negócio jurídico perante terceiros
.”
(TJGO – RAC 0015735-75.2017.8.09.0091 – Relator – Des.LUIZ EDUARDO DE SOUZA – julgamento: 19/09/2019).
Grifei
.

Em consequência deste dispositivo legal, cai por terra, com relação ao devedor, também o previsto no
artigo 130 da Lei no 6.015/73
.

Resta em face do devedor a notificação prevista no
artigo 290 do Código Civil/02
, todavia, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação e muito menos destitui o novo credor de proceder aos atos que julgar necessários para a conservação do direito cedido.

Aliás, tal questão, bem como a relativa à eficácia da cessão entre as partes, foram minunciosamente debatidas no acórdão embargado, conforme transcrevo a seguir:

“(...) Não é de se olvidar que a
cessão de crédito
configura um negócio jurídico, em geral de caráter oneroso, através do qual o sujeito ativo de uma obrigação a transfere a terceiro, estranho ao negócio original, independentemente da anuência do devedor. O alienante toma o nome de “cedente”. O adquirente, de “cessionário”, e o devedor, sujeito passivo da obrigação, denomina-se “cedido. ”

A
cessão de crédito
pode ser feita mediante instrumento particular ou público ou ainda verbalmente (nos casos, em que a transferência da obrigação se dá por meio de entrega do título). Assim, não se exige requisito formal para a eficácia da cessão entre as partes.

Portanto, a
cessão de crédito
constitui um negócio entre o credor e o comprador da dívida e diz respeito apenas a eles, tanto é, que o Superior Tribunal de Justiça, em voto paradigma, confirmou cobrança de dívida por cessionário mesmo sem a notificação do devedor.

Em sua decisão, o
Ministro MOURA RIBEIRO - REsp no 1.604.899 – SP, julgado em
11/04/2018
, reconheceu
serem desnecessários os avisos de recebimento do devedor em casos de cessão de créditos. “Seja em uma relação de direito civil puramente considerada, seja em uma relação consumerista, a ausência da notificação do cedido não impede o cessionário de cobrar a dívida ou de promover os atos necessários à conservação dessa mesma dívida, como a inscrição do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito”, afirmou.

O Ministro relator concluiu que o aviso de recebimento não tem nenhuma repercussão prática relevante. “Se a cobrança da dívida e a prática dos atos necessários a sua conservação não estão condicionadas nem mesmo a existência de notificação prévia, despiciendo acrescentar o fato de essa notificação carecer de formalismo ou pessoalidade tampouco cerceia a liberdade do credor em promover a cobrança da dívida ou os atos que repute necessários à satisfação do seu crédito. ”

Portanto, a ausência de notificação não é capaz, destarte, de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos, como por exemplo o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito e/ou ajuizar ação correspondente.

Ainda do
STJ
:

"AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1.
Consoante entendimento pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito.
"
(STJ - AgRg nos EREsp 1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 24/9/2015).

Grifei.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O objetivo da notificação prevista no artigo 290 do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de evitar que se pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o credor derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida. 2.
A falta de notificação não destitui o novo credor de proceder aos atos que julgar necessários para a conservação do direito cedido.
3. A partir da citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. 4. Agravo regimental improvido."
(STJ - AgRg no AREsp 104.435/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 18/12/2014)

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. I
I - Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação
.
Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar.
III - O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a que se nega provimento."
(STJ - REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 22/2/2011)

Conforme se denota, a cessão de crédito constitui negócio bilateral que diz respeito exclusivamente ao credor cedente e ao cessionário adquirente do crédito, sendo desnecessária a notificação.

Assim, se a cobrança da dívida e a prática dos atos necessários à sua conservação não estão condicionados nem mesmo à existência de notificação prévia, despiciendo acrescentar qualquer outra discussão, tal como o fato de essa notificação carecer de formalismo ou pessoalidade, sob pena de cercear a liberdade do credor em promover a cobrança da dívida ou os atos necessários à satisfação do seu crédito(...)”.

Desta forma, neste particular, o direito não socorre ao embargante.

Com relação ao segundo aspecto, qual seja, sobre o alegado pagamento da dívida para o cedente, também não procede o inconformismo da parte embargante.

Conforme a
Cláusula Oitava do Contrato
de
ID no 6827577
, o pagamento ficou assim definido:

Ocorre que, verificando a inicial, nota-se que a cobrança trazida na ação monitória refere-se aos valores e vencimentos previstos em:

“a) R$ l60.000,00, referente à parcela de R$277.000,00, importância a ser paga em 14 de dezembro de 2014.

b) R$ 277.000,00, importância a ser paga em 14 de janeiro de 2015.

c) R$ 284.000,00 importância a ser paga em 14 de fevereiro de 2015." (
ID no 6827570
).

Observa-se que a monitória foi ajuizada em face das três últimas parcelas vencidas em
14/12/2014
,
14/01/2015
e
14/02/2015
, num total de 11 parcelas, bastando verificar a
Cláusula Oitava
acima descrita.

Todavia, mostra-se comprovado pelo devedor através dos recibos de
ID no 6827594
, o pagamento das duas primeiras parcelas no valor de
R$600.000,00 (seiscentos mil reais)
, pagas em
14/05/2014
, da terceira no valor de
R$277.000,00
vencida em
14/06/2014
, da quarta na importância de
R$277.000,00
vencida em
14/07/2014
e da quinta de
R$277.000,00
vencida em
14/08/2014
.

Portanto, o valor cobrado na inicial e o valor comprovado como pagamento são totalmente distintos.

O
ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FIRMADO EM 10 DE MAIO DE 2014
no
ID no 6827594
, que praticamente invalida as cessões de crédito realizadas em
setembro de 2014
, é despida de qualquer validade jurídica, bem como não tem condão de comprovar que foi realmente assinado no dia
01/12/2014
, ou seja, antes do vencimento justamente das três últimas parcelas objeto da cessão.

Tal aditivo, além de não ter sido reconhecidas as firmas dos contratantes a fim de verificar a real data das assinaturas, a exemplo do contrato originário de
ID no 6827577
, também não está subscrito por testemunhas.

Ademais, o suposto aditivo foi assinado por quem não tinha mais poderes para tanto, em virtude da cessão de crédito realizada em setembro de 2014.

Desta feita, por qualquer ângulo que se observe, não há como acolher a tese contida no suposto aditivo, por absoluta ausência de validade jurídica.

Mas não é só.

Parte final do contrato originário
.

ADITIVO CONTRATUAL

Ademais, dos e-mails trocados entre o cedido e o cessionário no
ID no 6827578
, no período de
03/12/2014

a 05/01/2015
, em momento algum houve qualquer menção das partes, principalmente do embargante, quanto à suposta quitação da dívida.

Contudo, o que chama mais atenção, é o fato de que o suposto aditamento teria sido realizado às vésperas do vencimento das três últimas faturas objeto da monitória, tendo o devedor quitado antecipadamente a dívida.

Desta forma, não há como reconhecer como válido o
ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA TOTAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FIRMADO EM 10 DE MAIO DE 2014
, bem como o RECIBO de comprovante do pagamento da totalidade da dívida que a instruiu, ambos no
ID no 6827594
.

Desta forma, também neste item o direito não socorre ao embargante.

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para sanar as omissões existentes, contudo, mantenho inalterado o v. acórdão.

É como voto.-”

Muito embora não haja qualquer omissão ou contradição, alguns esclarecimentos são importantes para melhor compreensão dos julgados, conforme postulado pelo embargante.

Alegou o embargante que o Juízo de primeiro grau reconheceu que o embargante tomou ciência das cessões no dia
03/12/2014
(
ID no 6827658
), ou seja, quando já havia efetuado o pagamento em favor do cedente em
01/12/2014
, no entanto, não houve qualquer reconhecimento da data por este juízo “
ad quem
”.

Correta a decisão do Juiz singular quando entendeu que o embargante tomou conhecimento das cessões no dia
03/12/2014
, diante do contido no
e-mail
de
ID no 6827578
,
razão pela qual fora considerada a ciência em tal mensagem,

todavia, o aludido pagamento ocorrido através do “
ADITIVO CONTRATUAL
” e respectivo “RECIBO”, ambos no
ID no 6827594
, considerado na primeira instância,
fora desconsiderado pelo

RAC no 0003565-14.2015.8.11.0050
, conforme acima transcrito no acórdão

proferido no primeiro recurso de embargos de declaração.

No tocante à omissão pela falta de indicação expressa no voto
dos dispositivos legais prequestionados, esta é totalmente desnecessária, pois é sabido que os dispositivos legais objeto de prequestionamento quando não trazidos no corpo do voto, são aqueles elencados no relatório, como no caso dos autos.

No que refere à contradição, afirmou o embargante que pelo julgamento dos embargos de declaração, em razão dos
e-mails
trocados entre o cedido e o cessionário (
ID no 6827578
), no período de
03/12/2014 a 05/01/2015
, entendeu-se que em momento algum houve qualquer menção das partes, principalmente do embargante, quanto à suposta quitação da dívida. Por outro lado, o
e-mail
juntado à fl.37 (ID no 6827578) expressa teor negativo do embargante em consentir com a cessão de crédito, o que, no seu entender, a mensagem “
Bom dia! Cessão negada pois pró silo está devendo pra fazenda Zanella
”, demonstraria que se opôs à cessão de crédito porque já havia quitado a dívida.

No caso em comento, não há como reconhecer que o embargante expressamente se opôs à cessão de crédito porque já havia quitado a dívida, uma vez que observando detidamente o
e-mail
de fl.37 (
ID no 6827578
), em nenhum momento foi mencionado que houve quitação da dívida, assim sendo, neste particular, deve prevalecer os fundamentos contidos no
RAC no 0003565-14.2015.8.11.0050
.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de multa pela parte embargada diante do alegado caráter protelatório dos presentes embargos de declaração, este
não procede
.

In casu
, embora ausentes as omissões e contradição apontadas, certo é que os esclarecimentos foram necessários, para uma melhor compreensão dos julgados tanto no primeiro grau quanto neste grau de jurisdição.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

aos embargos de declaração
para fins de meros esclarecimentos, permanecendo inalterado o resultado do acórdão embargado diante da ausência das omissões e contradição apontadas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020